Tribunal: TJDFT
Processo: 0713884-42.2021.8.07.0004
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PRELIMINAR DE NULIDADE DO JULGADO. REABERTURA DA INSTRUÇÃO. REJEIÇÃO. CONDOMÍNIO IRREGULAR. MELHOR POSSE. REQUISITOS DO EXERCÍCIO DA POSSE E ESBULHO PELA PARTE AUTORA. ART. 561 DO CPC. NÃO COMPROVAÇÃO.
1. A preliminar de nulidade da sentença com a reabertura da instrução processual deve ser rejeitada na medida em que o conjunto probatório produzido é suficiente ao deslinde da demanda e pelo fato da prova pericial perseguida, por se tratar de parcelamento irregular, realizado à margem da ação fiscalizatória governamental, utilizaria das mesmas provas já acostadas aos autos para a sua realização, o que a torna desnecessária.
2. A partir da análise da prova oral e da documental produzidas nos autos, resta comprovado o exercício da posse sobre o lote pela parte ré, ao passo que a autora não comprovou o exercício anterior da posse e do esbulho, necessários ao acolhimento do pedido de manutenção buscado na petição inicial, inteligência do art. 561 do CPC.
3. Negou-se provimento ao recurso.